Tribunal: TJPA
Processo: 0801510-09.2023.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801510-09.2023.8.14.0013

APELANTE: BW COMPANHIA DIGITAL AMERICANASCOM

APELADO: IZABELLY LEITAO DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. QUEDA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. PISO LISO COM AREIA E AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO ADEQUADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. AJUSTE DOS JUROS MORATÓRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Americanas S.A. em Recuperação Judicial contra sentença que, em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por Izabelly Leitão do Nascimento, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais, R$ 1.277,33 por danos materiais e ao custeio de tratamentos médicos futuros relacionados à lesão sofrida pela autora em queda ocorrida no interior do estabelecimento comercial da requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a queda da autora no interior do estabelecimento comercial configura acidente de consumo apto a atrair a responsabilidade objetiva da fornecedora; (ii) estabelecer se a ré comprovou culpa exclusiva da vítima ou inexistência de defeito na prestação do serviço; (iii) determinar se são devidos os danos materiais, os danos morais e o custeio de tratamentos futuros; e (iv) verificar se o valor arbitrado a título de dano moral e os juros moratórios devem ser ajustados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica é de consumo, pois a autora se encontrava no estabelecimento comercial na condição de consumidora, ou ao menos de consumidora por equiparação, e a ré se enquadra como fornecedora de serviços.

4.

O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor por defeitos relativos à prestação do serviço, cabendo-lhe comprovar a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou a culpa exclusiva de terceiro.

5.

A documentação médica comprova que a autora sofreu fratura patelar esquerda após a queda, com necessidade de tratamento, medicamentos e intervenção cirúrgica, em coerência com o relato do acidente.

6.

A prova oral confirma que o piso do estabelecimento era liso e estava com areia, circunstância que incrementa o risco de escorregamento e evidencia falha no dever de segurança, limpeza, manutenção e sinalização do ambiente de circulação dos consumidores.

7.

A alegação de culpa exclusiva da vítima, fundada na inexistência de piso molhado, na suposta desnecessidade de faixas antiderrapantes e no solado do calçado utilizado, não rompe o nexo causal quando desacompanhada de prova cabal.

8.

A não apresentação das imagens do circuito interno de segurança desfavorece a ré, pois a limitação do sistema de armazenamento constitui risco da atividade empresarial e não pode ser transferida à consumidora.

9.

Os danos materiais devem ser mantidos, pois os comprovantes apresentados demonstram gastos compatíveis com o quadro clínico da autora, incluindo medicamentos, materiais de curativo, muleta, fraldas e cuidadora, no total de R$ 1.277,33.

10.

O custeio de tratamentos médicos futuros deve ser preservado, pois a condenação está limitada aos procedimentos comprovadamente relacionados à lesão decorrente do acidente, com apuração em liquidação de sentença.

11.

O dano moral está configurado, pois a queda causou fratura, cirurgia, implantação de pino, dor, limitação de locomoção, dependência de terceiros e repercussões na rotina pessoal e laboral da autora, ultrapassando mero aborrecimento cotidiano.

12.

A indenização por dano moral deve ser reduzida de R$ 8.000,00 para R$ 5.000,00, valor considerado razoável e proporcional às circunstâncias do caso, sem gerar enriquecimento indevido e preservando a finalidade pedagógica da condenação.

13.

Os juros moratórios devem ser ajustados para incidirem pela taxa SELIC, com dedução do índice de atualização monetária, nos termos dos arts. 398, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil.

14.

A condenação em valor inferior ao postulado a título de dano moral não implica sucumbência recíproca, conforme a Súmula nº 326 do STJ, e o parcial provimento do recurso afasta a majoração dos honorários recursais, nos termos do Tema nº 1059 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O fornecedor responde objetivamente por queda de consumidora em estabelecimento comercial quando comprovados o dano, o nexo causal e a falha no dever de segurança do ambiente. 2. A culpa exclusiva da vítima deve ser cabalmente comprovada pelo fornecedor para romper o nexo causal em acidente de consumo. 3. A presença de areia em piso liso e sem sinalização adequada configura incremento indevido do risco e falha na prestação do serviço. 4. A ausência de preservação e apresentação das imagens do circuito interno de segurança constitui risco da atividade empresarial e não pode ser oposta em prejuízo da consumidora. 5. A indenização por dano moral decorrente de queda em estabelecimento comercial deve observar a gravidade da lesão, as consequências concretas do evento, a razoabilidade, a proporcionalidade e a vedação ao enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 3º, 14 e 14, § 3º; CPC, arts. 373, I, e 85, § 11; CC, arts. 398, parágrafo único, e 406, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2390521/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 10.02.2025, DJEN 17.02.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 1604779/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20.04.2020, DJe 24.04.2020; STJ, AgInt no AREsp nº 1076833/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06.03.2018, DJe 09.03.2018; TJPA, Apelação Cível nº 0008906-86.2014.8.14.0045, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 16.07.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0854624-42.2018.8.14.0301, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 19.11.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0006769-85.2011.8.14.0006, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 5ª Câmara Cível Isolada, j. 05.03.2015; TJPA, Apelação Cível nº 0008055-70.2014.8.14.0005, Rel. Des. Antonieta Maria Ferrari Mileo, 1ª Turma de Direito Privado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária realizada em Plenário Virtual, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Relator ALEX PINHEIRO CENTENO.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por AMERICANAS S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais nº 0801510-09.2023.8.14.0013, ajuizada por IZABELLY LEITÃO DO NASCIMENTO, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Na origem, cuida-se de ação indenizatória fundada em responsabilidade civil decorrente de
acidente de consumo ocorrido no interior do estabelecimento comercial da ré.

A autora alegou que, no dia 06/04/2023, ao realizar compras na loja da requerida,
escorregou em piso excessivamente liso e sem sinalização adequada, sofrendo queda que lhe ocasionou fratura no joelho esquerdo, com necessidade de intervenção cirúrgica, afastamento das atividades laborais e dependência de terceiros para atos cotidianos.

A petição inicial (ID 93064117), instruída com documentos médicos e comprovantes de despesas (IDs 93064119 a 93067357), culminou na prolação de sentença (ID 35256648 ) que, reconhecendo a relação de consumo e a responsabilidade objetiva da ré, julgou procedentes os pedidos para: a) condenar a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, com correção monetária pelo IPCA a partir da sentença e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso; b) condená-la ao ressarcimento de R$ 1.277,33 a título de danos materiais; c) determinar o custeio de tratamentos médicos futuros relacionados à lesão, a serem apurados em liquidação de sentença; além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a ré interpôs recurso de apelação (ID 35256651). Sustenta, em síntese, a inexistência de ato ilícito ou falha na prestação do serviço, afirmando que o piso não se encontrava molhado ou em condições anormais que justificassem a utilização de faixas antiderrapantes, defendendo a tese de culpa exclusiva da vítima, cuja queda teria decorrido do solado do calçado utilizado.

Alega ausência de comprovação do fato constitutivo do direito da autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, asseverando que não houve demonstração inequívoca de defeito na prestação do serviço. Sustenta que os funcionários prestaram o devido auxílio, tendo a vítima sido prontamente atendida e socorrida.

No tocante aos danos morais, defende que o caso configuraria mero aborrecimento, não havendo lesão extrapatrimonial indenizável.

Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório, sob o argumento de desproporcionalidade, bem como a minoração dos danos materiais e a exclusão da condenação ao custeio de tratamentos futuros.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais ou, alternativamente, reduzindo-se os valores arbitrados.

Regularmente intimada, a autora apresentou contrarrazões (ID 35256662), defendendo a manutenção integral da sentença. Sustenta que restou amplamente demonstrada a falha na prestação do serviço, destacando a incidência da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Assevera que o conjunto probatório – composto por prontuários médicos, documentos hospitalares, comprovantes de despesas e prova testemunhal – evidencia de forma inequívoca a ocorrência do acidente, o nexo causal e a extensão dos danos suportados.

Ressalta que a empresa não apresentou as imagens do circuito interno de segurança, apesar de determinação judicial, o que autoriza a aplicação da inversão do ônus da prova e presunção favorável à consumidora.

Afirma que o dano moral extrapola o mero dissabor cotidiano, pois a lesão implicou fratura, cirurgia, limitação funcional e dependência de terceiros, circunstâncias que configuram afronta à dignidade da pessoa humana. Defende, ainda, que o valor arbitrado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

Requer, ao final, o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em verificar se deve ser mantida a sentença de ID 35256648, que julgou procedentes os pedidos formulados por
Izabelly Leitão do Nascimento
em face de
Americanas S.A
., condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais, danos materiais e custeio de tratamentos futuros relacionados ao acidente ocorrido no interior do estabelecimento comercial.

De início, não há dúvida de que a relação jurídica discutida nos autos é de consumo.

A autora
Izabelly Leitão do Nascimento
encontrava-se no estabelecimento comercial da ré na condição de consumidora, ou, ao menos, de consumidora por equiparação, vítima de evento alegadamente decorrente da prestação do serviço.

A ré, por sua vez, enquadra-se no conceito de fornecedora, nos termos do art. 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Incide, portanto, o art. 14 do CDC, segundo o qual o fornecedor responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Em tal modalidade de responsabilidade, compete ao consumidor demonstrar o dano e o nexo causal, ao passo que ao fornecedor incumbe comprovar alguma das excludentes previstas no §3º do referido dispositivo, quais sejam: inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou culpa exclusiva de terceiro.

Há diversos precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça ratificando a relação de consumo e a responsabilidade objetiva em casos análogos
, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
ACIDENTE DE CONSUMO. QUEDA EM CHURRASCARIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. NÃO COMPROVADO. DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REEXAME DO VALOR. SÚMULA 7/STJ. 1. Não há que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se o Tribunal de origem se pronunciou suficientemente sobre as questões postas em debate, apresentando fundamentação adequada à solução da controvérsia, sem incorrer em nenhum dos vícios mencionados no referido dispositivo de lei.
2. Em caso de acidente ocorrido em estabelecimento comercial, a responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva, cabendo a ele, para se eximir de seu dever de indenizar, comprovar causa excludente de sua responsabilidade, o que não ocorreu no presente caso
. 3. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 4. A pretensão voltada ao redimensionamento dos honorários de sucumbência, fixados dentro dos limites de 10% a 20% previstos no art. 85, caput e §§ 1º e 2º, do CPC, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento (STJ - AgInt no AREsp: 2390521 SP 2023/0195503-4, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 10/02/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025) (grifos nossos).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 1. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE DENEGOU O PROCESSAMENTO DO RECURSO ESPECIAL . OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
2. QUEDA DE CONSUMIDORA NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO DA RÉ . ALEGAÇÃO DE QUE O PISO ESTAVA ESCORREGADIO NO MOMENTO DO ACIDENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FORNECEDORA DE SERVIÇO. IMPRESCINDIBILIDADE DE PROVA CABAL ACERCA DA CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA. NÃO OCORRÊNCIA . INVERSÃO DO ÔNUS PROVA OPE LEGIS.
3. REVALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS E DAS PROVAS. POSSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Sendo impugnados, nas razões do agravo em recurso especial, todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, prolatada pelo Tribunal de origem, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade e em inobservância ao disposto nos arts. 21-E, V, e 253, parágrafo único, I, do RISTJ; e 932, III, do CPC/2015. 2. Nos termos do art . 14, caput, do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente (ou seja, independentemente de culpa ou dolo) pela reparação dos danos suportados pelos consumidores decorrentes da má prestação do serviço. Além disso, o § 3º do referido dispositivo legal prevê hipótese de inversão do ônus da prova ope legis (a qual dispensa os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC), assinalando que esse fornecedor só não será responsabilizado quando provar: i) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; e ii) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Precedentes. 3. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro deve ser cabalmente comprovada pelo fornecedor de serviços, a fim de romper o nexo de causalidade e, consequentemente, ilidir a sua responsabilidade objetiva, o que não ocorreu na hipótese. 4. A jurisprudência desta Corte admite a revaloração jurídica do conjunto fático-probatório dos autos, cuja descrição consta do acórdão recorrido, não acarretando o óbice da Súmula 7/STJ, quando, através de nova análise desses elementos probatórios e dessas circunstâncias fáticas, for possível chegar a solução jurídica diversa daquela posta nas instâncias ordinárias. 5. Agravo interno desprovido (STJ - AgInt no AREsp: 1604779 SP 2019/0309115-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/04/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2020) (grifos nossos).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
LESÃO CORPORAL RESULTANTE DE QUEDA EM PASSEIO PÚBLICO DEFRONTE AO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. CALÇADA ESCORREGADIA E MOLHADA. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. ART. 17 DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. CULPA DA VÍTIMA. INOCORRENTE. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO COMPROVADOS
. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ.AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência firmada neste Sodalício, o art. 17 do Código de Defesa do Consumidor prevê a figura do consumidor por equiparação, sujeitando à proteção desse dispositivo legal todos aqueles que, embora não tendo participado diretamente da relação de consumo, sejam vítimas de evento danoso resultante dessa relação. Precedentes . 2. O acolhimento da pretensão recursal quanto a existência de culpa da vítima demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial. Incidência da Súmula 7 do STJ. 3 . Agravo interno não provido (STJ - AgInt no AREsp: 1076833 RS 2017/0069504-2, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 06/03/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2018 RB vol. 652 p. 223).

No caso concreto, a ocorrência da queda no interior do estabelecimento comercial da ré não foi satisfatoriamente infirmada.

Ao contrário, a sentença registrou que a ré não negou propriamente que o acidente tenha ocorrido em suas dependências, limitando-se a sustentar culpa exclusiva da vítima e ausência de responsabilidade civil.

A documentação médica indicada na sentença, notadamente os prontuários de IDs 93065694 a 93065696, demonstra o atendimento prestado à autora após o acidente,
com diagnóstico de fratura patelar esquerda, lesão de gravidade relevante e compatível com o relato da queda
.

Os receituários médicos de IDs 93065698 e 93065699 reforçam a necessidade de tratamento medicamentoso, e os comprovantes de despesas de IDs 93065705 a 93067357
evidenciam gastos com materiais de curativo, medicamentos, muleta, fraldas e contratação de cuidadora, totalizando R$ 1.277,33.

A prova oral produzida em audiência de instrução, registrada no ID 159652704, também converge com a versão autoral.

Conforme assentado na sentença de ID 35256648, a autora relatou que o piso do estabelecimento estava com areia, embora não estivesse molhado, e que o local estava cheio no momento do acidente.

Informou, ainda, que sofreu fratura patelar esquerda, apresenta dificuldade para andar, não consegue permanecer em pé por longos períodos e sente desconforto decorrente do pino cirúrgico implantado.

A informante
Isaiane
, irmã da autora e testemunha presencial, confirmou que o piso era naturalmente liso e que havia areia no chão, circunstância que, segundo afirmou, poderia levar qualquer pessoa a escorregar.

A tese recursal de culpa exclusiva da vítima, deduzida pela apelante no ID 35256651, não encontra amparo suficiente no conjunto probatório.

A mera alegação de que o piso não estava molhado, de que não haveria necessidade de faixas antiderrapantes ou de que o calçado da autora teria ocasionado a queda não basta para romper o nexo causal, sobretudo diante da prova documental e oral produzida em sentido contrário.

Deve-se destacar, ainda, que o juízo de origem, por decisão de ID 113800086, determinou à ré a juntada das gravações do circuito interno do dia do acidente, preferencialmente em diversos ângulos, justamente por se tratar de prova apta a esclarecer a dinâmica do evento.
Contudo, no ID 114997651, a ré informou a impossibilidade de apresentação das imagens em razão do decurso do tempo.

Tal circunstância não favorece a apelante.

Ao revés, milita em seu desfavor.

Tratando-se de estabelecimento comercial de grande porte, dotado de câmeras de segurança e responsável pela guarda e segurança do ambiente colocado à disposição dos consumidores, cabia à fornecedora adotar providências para preservar as imagens do sinistro, especialmente diante da notícia do acidente em suas dependências.

A limitação do sistema de armazenamento constitui risco da própria atividade empresarial, não podendo ser transferido à consumidora.

Assim, correta a sentença ao concluir que a ré não se desincumbiu do ônus de comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva da vítima.

A falha na prestação do serviço mostra-se caracterizada pelo descumprimento do dever de segurança que recai sobre o fornecedor.

O estabelecimento comercial deve garantir condições adequadas de circulação, limpeza, manutenção e sinalização, de modo a evitar riscos desnecessários aos consumidores.

A presença de areia sobre piso liso, sem sinalização adequada, configura incremento indevido do risco, atraindo a responsabilidade objetiva da fornecedora.

No mesmo sentido, colaciono julgados desta E. Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA, REJEITADA. MÉRITO.
RELAÇÃO DE CONSUMO. QUEDA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0008906-86.2014.8.14.0045 - Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2024-07-16) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
QUEDA NO INTERIOR DO BARCO. APAGÃO OCASIONADO POR FALTA DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS. TRAUMATISMO CRANIANO.AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DEVER DE CUIDADO E SEGURANÇA. RELAÇÃO CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. COMPROVADOS
. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO. ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.I- O evento danoso decorreu de queda da consumidora em razão de falta de manutenção preventiva adequada nos equipamentos de bordo, causando um apagão no barco quando esta se dirigia ao banheiro. II- Restou evidenciada a falha na prestação do serviço no momento em que o consumidor acabou sofrendo traumatismo craniano em decorrência de negligência desta, a qual detém a responsabilidade de zelar pela segurança dos seus consumidores. III- A ré/apelante não se desincumbiu de comprovar que a queda se deu por culpa exclusiva da vítima, seja por sua desatenção ou mal subito. Por outro lado, a demandante comprovou que teve traumatismo craniano em decorrência da queda que sofreu, com danos físicos advindos deste evento. IV- Entendo como razoável a quantia afixada pelo juízo de piso de R$- R$ 12.120,00 (doze mil e cento e vinte reais), a título de danos morais, não sendo merecedora de reparo a sentença hostilizada, por todo o contexto fático probatório demonstrado nos autos. V- CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, pelo que deve ser mantida na íntegra a sentença ora apelada (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0854624-42.2018.8.14.0301 - Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2024-11-19) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR. CARÊNCIA DA AÇÃO. AFASTADA. MÉRITO.
QUEDA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. PISO ÚMIDO. FALTA DE AVISO. FRATURA DO ANTEBRAÇO. DEVER DE CUIDADO E SEGURANÇA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJPA - Apelação Cível - Nº 0006769-85.2011.8.14.0006 - Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO - 5ª Camara Civel Isolada - Julgado em 2015-03-05) (grifos nossos).

No tocante aos danos materiais, a condenação deve ser mantida.

A autora
comprovou despesas diretamente relacionadas ao acidente, mediante documentos indicados na origem, no valor total de

R$ 1.277,33
.

A natureza das despesas – medicamentos, materiais de curativo, muleta, fraldas e cuidadora – revela-se compatível com o quadro clínico de fratura no joelho esquerdo e recuperação pós-operatória.

A apelante, embora tenha impugnado genericamente os documentos, não apresentou contraprova idônea capaz de afastar a validade dos comprovantes ou demonstrar a inexistência de relação entre tais gastos e o acidente.

Também deve ser mantida a condenação ao custeio de tratamentos médicos futuros comprovadamente relacionados à lesão decorrente do acidente, a serem apurados em liquidação de sentença.

A providência é adequada, pois a própria sentença condicionou a obrigação à comprovação da relação entre os tratamentos futuros e a lesão decorrente do sinistro, remetendo a quantificação à fase própria.

Não há, portanto, condenação genérica ilimitada, mas obrigação delimitada pela causalidade, necessidade terapêutica e comprovação posterior.

No que diz respeito aos danos morais, igualmente não merece reparo a sentença.

A queda sofrida pela autora não representou simples contratempo ou mero aborrecimento cotidiano.

O acidente resultou em fratura patelar esquerda, necessidade de cirurgia, implantação de pino, dor, limitação de locomoção, dependência de terceiros para atividades básicas e impacto em sua rotina laboral e pessoal.

Tais circunstâncias atingem direitos da personalidade, especialmente a integridade física, a dignidade e a autonomia da vítima.

O dano moral, nessa hipótese, decorre da própria gravidade do evento lesivo e das consequências experimentadas pela consumidora. Não se trata de indenização fundada em simples desconforto, mas em lesão física relevante, com repercussões concretas na vida cotidiana da autora.

Colaciono caso análogo desta E. 1ª Turma de Direito Privado, em que se reconheceu a incidência de danos morais:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. QUEDA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a responsabilidade da ré por queda de consumidora em estabelecimento comercial e fixou indenização por danos morais em R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. As questões submetidas à apreciação consistem em: (i) verificar a manutenção do dever de indenizar; e (ii) avaliar a necessidade de redução do quantum indenizatório à luz dos parâmetros jurisprudenciais.

III. Razões de decidir

3. O dever de indenizar resta mantido, pois adequadamente fundamentado pelo juízo de origem, sendo o dano moral presumido diante da violação à integridade física da consumidora.

4. O valor arbitrado deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento sem causa, bem como observando precedentes desta Corte e de outros Tribunais.

5. A jurisprudência revela que, para casos similares envolvendo queda em estabelecimento comercial com lesões leves, os valores normalmente fixados situam-se entre R$ 3.000,00 e R$ 5.000,00.

6. Diante das circunstâncias do caso concreto, mostra-se adequada a redução da indenização para R$ 3.000,00.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: “1. A indenização por dano moral decorrente de queda em estabelecimento comercial deve ser fixada de forma proporcional à lesão e às circunstâncias do caso concreto. 2. É admissível a redução do quantum quando o valor arbitrado se mostra superior aos parâmetros jurisprudenciais consolidados.”

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0008055-70.2014.8.14.0005 - Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO - 1ª Turma de Direito Privado).

Quanto ao valor da indenização por dano moral, entendo que a quantia de R$ 8.000,00 deve ser minorada.

Considerando as peculiaridades do caso concreto e os precedentes supracitados,
entende-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é razoável
, pois não vai enriquecer a lesada e tal importância, a despeito de causar à apelante certo gravame, é por ela bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.

Por fim, quanto aos consectários legais,
deve-se fazer um pequeno ajuste quanto ao cálculo dos juros moratórios
, que devem ser calculados
pela taxa SELIC, com a dedução d
o índice de atualização monetária, nos exatos termos da nova redação dos arts. 398, § único c/c 406, §1º, do CC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
e

DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para reformar a sentença de 1º Grau apenas no que tange ao
quantum
danos morais,
minorando-os para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Deve-se ajustar, também, a forma de cálculo dos juros moratórios. Em vez de 1% ao mês, os juros devem ser calculados
pela taxa SELIC, com a dedução d
o índice de atualização monetária, nos exatos termos da nova redação dos arts. 398, § único c/c 406, §1º, do CC.

Mantida, no mais, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Ratifico a condenação integral do apelante em custas e honorários sucumbenciais, haja vista o disposto na
Súmula nº. 326, do STJ, a saber:
“na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”.

Deixou de majorar os honorários sucumbenciais, ante o parcial provimento da demanda, em observância ao Tema nº. 1059 do STJ.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 25/05/2026